Tribunal: TJSP
Processo: 1001140-05.2023.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória. Prestação de serviços de pagamentos por cartão de crédito e débito. Descredenciamento do sistema, com retenção de valores por suspeita de fraude. Retenção de valores que não pode perdurar indefinidamente. Devolução das quantias retidas. Dano moral configurado. Adequação do montante arbitrado na r. sentença, consoante as circunstâncias do caso

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória. Prestação de serviços de pagamentos por cartão de crédito e débito. Descredenciamento do sistema, com retenção de valores por suspeita de fraude. Retenção de valores que não pode perdurar indefinidamente. Devolução das quantias retidas. Dano moral configurado. Adequação do montante arbitrado na r. sentença, consoante as circunstâncias do caso concreto. Observação de que deve ser observado o teor da Lei 14.905/2024, quanto aos juros moratórios e correção monetária após o seu advento. Alegação da requerida de que não pode ser obrigada a manter o relacionamento contratual. Recurso parcialmente provido.